Tribunal: TJSP
Processo: 1004184-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à anulação do procedimento de cassação de CNH – Tese de ausência de notificações inerentes à infração – Insubsistência – Prova de expedição e postagem das notificações aos Correios – Regularidade também do procedimento em si – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004184-78.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCIA
MARIA BRAS FREITAS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o Juiz, que declara
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.613 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: FRANCA
APELAÇÃO CÍVEL No 1004184-78.2020.8.26.0196
APELANTE: MARCIA MARIA BRAS FREITAS
APELADO:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
-
DETRAN
Juiz de primeira instância: Aurélio Miguel Pena
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA -
Pretensão à anulação do procedimento de cassação de CNH
Tese de ausência de notificações inerentes à infração

Insubsistência
Prova de expedição e postagem das
notificações aos Correios
Regularidade também do
procedimento em si Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de
fls. 89/99, cujo relatório se adota, que denegou a segurança. Condenou a
impetrante ao pagamento de custas e despesas, observada eventual
gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da
Lei no 12.016/2009.
A impetrante apela (fls. 104/108), alegando que teve seu
direito de dirigir cassado por decisão do apelado através do procedimento
administrativo no 615/2019 - portaria no 122212056019, em virtude da
autuação lavrada no dia 06/06/2019, no veículo de placa: EVJ-1407 através
do AIT no 5R0297821, durante o período em que cumpria penalidade de
suspensão. No entanto, não recebeu qualquer notificação a respeito da
infração em tela. Os documentos juntados não possuem qualquer chancela
dos Correios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi regularmente respondido (fls. 128/ 134).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante
pretende a anulação do procedimento de cassação instaurado contra si, sob
o fundamento de que não lhe foram encaminhadas as notificações
necessárias para a indicação do real infrator.
No escólio do Professor Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais (...) Por se
exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas,
uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com
subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a
pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados com a inicial e as informações” (Mandado de
segurança, Ação popular, Ação civil pública, Mandado de
injunção, “Habeas Data”, 16a edição atualizada por Arnoldo
Wald, Malheiros Editores, páginas 28 e 29).
Na espécie, o direito individual líquido e certo do impetrante
está vinculado à prova capaz de demonstrar a irregularidade do
procedimento adotado pela administração quanto às infrações e à cassação
perpetrada.
E tal não está delineada.
Com efeito, há nos autos ofício do Município de Franca,
demonstrando o envio das notificações de autuação e de imposição de
penalidade atinentes ao AIT no R1029782-1 (71/74), questionado pela
recorrente.
E, ao contrário do alegado pela impetrante, além de existir sim
autenticação pelos Correios nas mencionadas notificações, há informações
sobre número do Correio, lote e data de postagem, relativamente a elas, o
que se mostra suficiente para desnaturar a tese defendida no presente writ.
Ora, é de conhecimento notório a eficiência do serviço postal,
presumindo-se, com isso, a legitimidade do ato administrativo que se
expressa na aludida autuação. Eventual divergência existente quanto a esse
ponto fica dirimida, pois a prova documental constante dos autos leva a
crer que a notificação foi expedida, encaminhada e recebida, em
conformidade com as prescrições do Código de Trânsito Brasileiro,
visando garantir a amplitude de defesa da recorrente no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo.
Nesse sentido, este C. Tribunal de Justiça já se pronunciou:
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança - Ato
Administrativo Procedimentos de suspensão do direito de
dirigir do apelante, em razão do cometimento de diversas
infrações de trânsito anotadas em seu prontuário de condutor
Alegação de ausência de notificação nos referidos procedimentos
Denegação da ordem em primeiro grau

Pretensão de reforma - Inadmissibilidade Provas acostadas
aos autos que demonstram o contrário
Esgotamento dos
procedimentos em instância administrativa, que observaram o
contraditório e a ampla defesa Presunção de legalidade e
veracidade dos atos administrativos
Nenhum vício
reconhecido
Denegação da ordem mantida - Recurso
desprovido, por esses novos fundamentos. (TJSP; Apelação
Cível
1059350-10.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro:
24/03/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL

Mandado
de
segurança

Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir
Alegação de ausência das notificações legais Sentença de
improcedência - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade
Provas acostadas aos autos que demonstram que o apelante foi
devidamente notificado - Procedimentos em instância
administrativa que observaram o contraditório e a ampla
defesa
Presunção de legalidade e veracidade dos atos
administrativos
Nenhum vício reconhecido
Sentença
mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1027927-95.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO

MANDADO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO DE DIRIGIR EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
ARGUIÇÃO DE VÍCIOS
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCLUSIVE
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

SEGURANÇA
CONCEDIDA REFORMA A mera e singela alegação de
vícios no procedimento administrativo, inclusive falta de
notificação para defesa, desacompanhada de provas pré-
constituídas, impossibilita a concessão da segurança

Prevalência da presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos - Sentença reformada Recurso oficial
provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1037526-06.2018.8.26.0114; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do direito de
dirigir
Alegação
de
nulidade
dos
procedimentos
administrativos em razão da ausência de notificação Respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Comprovação da postagem das notificações Presunção de
legalidade e veracidade dos atos administrativos Sentença
mantida
Apelo
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1041943-02.2018.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Pretensão de
desbloqueio de seu prontuário e renovação de CNH. Alegação
de falta de notificação sobre a instauração do Processo
Administrativo. Notificação considerada válida mediante
simples comprovação da postagem ao endereço constante do
cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento.
Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução
CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003609-48.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)
Da mesma forma, no bojo do Procedimento Administrativo de
Cassação no 615/2019, foram expedidas as notificações destinadas à sua
instauração e à ciência das decisões proferidas (fls. 13 e seguintes).
Por conseguinte, comprovada a regularidade formal e material
do procedimento administrativo, não se entrevê direito subjetivo da
impetrante para desconstitui-lo.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença,
porquanto em consonância com os argumentos expostos.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1004184-78.2020.8.26.0196
Apelante: Marcia Maria Bras Freitas
Apelado: Departamento Estadual de Transito do
Estado de São Paulo DETRAN/SP
Comarca: Franca
Vara: Vara de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau:Dr. Aurelio Miguel
Pena
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 17711
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor, com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor os estatutos de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” normativamente, indo
além e desandando a valorar a eficácia da prova e, sobretudo,
no olvido de que na engenharia dos atos regulamentares não se
lhe permite que por este limitado instrumento se formulem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretações autênticas 1, do contrário estaria desbordando de
sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre três hierarquias
1 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de
interpretação autêntica oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os
tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas sobre a correção da exegese
constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o mesmo,
consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a.
edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativas a Constituição, a lei e o regulamento - porquanto a
um tempo em que se manda assegurar a “ciência”,
teratologicamente se intenta forjar na “expedição” uma função
cognicional passiva que esse ato de controle documental interno
da repartição pública não detém jamais capacidade para
colmatar.
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 2, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os dicionaristas,
sugerem signos distintos não somente no vernáculo como também
no plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se o lapso metafísico de alçar por
“fim” algo que não ultrapassa o status de “ferramenta” (mera).
Em realidade, porém, entre preceitos que se
contradizem há que se perquirir da natureza hierárquico-estrutural
de ambos para ajuizar quanto a qual deles haverá de prevalecer
2 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante de uma situação de aparente conflitualidade.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, legitimador da vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalimento, como dilucida o notável administrativista português
MARCELLO CAETANO: in litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições
que contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de
nulidade do regulamento ilegal para fazer cessar a
sua vigência. Quando alguém se encontra perante
dois comandos normativos contraditórios - sendo
um, o da lei, hierarquicamente superior ao outro, o
do regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando
a que lhe deve estar subordinada. Mas nem
sempre é fácil tal opção e por isso as legislações
prevêem, por via de regra, ações judiciais que
permitam fixar com certeza a existência de
contradição
entre
as
normas
e
afirmar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalência da lei” 3.
Mais que uma heresia semiológica, o
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis impor,
como se essa ficção de conhecimento pelo administrado
detivesse força para “revogar” a realidade fenomênica exigível
como condição de eficácia de todo e qualquer ato jurídico
bilateral, provenha ele de uma fonte oficial ou dos nexos de
autonomia plasmados pela vontade privada4: in litteris

“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 5 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu a efetiva recepção ou recusado foi o ato formal de
3 MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a
edição, p. 84.
4 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto
Amministrativo, p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos
Tribunais, 1968, p. 116.
5 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência 6 pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não
bilateraliza, e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e
ao Estado de Direito Democrático faz com que o ato de
comunicação exista somente no imaginário do regulamentador e
das autoridades encarregadas de executar as normas de Trânsito,
infundindo
reflexos
sócio-familiares
sobremaneira
deletérios
porquanto grande parte dos condutores sancionados dependem
da carteira de habilitação para sobreviver.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez o
não seja.
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado com
uniformidade tanto em matéria privatística quanto publicística:
6 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor
conhecimento dos fatos e, portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais
justa 6 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires,
1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 7.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas constitucionalmente inexequível
propósito: o de transfundir do esplêndido aparato conceptual do
Direito Tributário para o Direito de Trânsito o princípio da
praticabilidade 8, que se constitui de um “complexo de técnicas
cujo objetivo primacial é viabilizar a adequada execução do
ordenamento jurídico por meios materiais mais eficazes e menos
onerosos”.
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, evidentemente que não !

Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustração, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
7 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora
Revista dos Tribunais, p. 137.
8 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem como
a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária,
Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive constatação por “reações químicas”), em crescente informatização
do sistema fiscalizador, de molda a que importe trazer à
concretude também no ciclo sancionatório um dos pinaculares
princípios administrativos - o da eficiência 9 - essencial ao
aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de qualquer
modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
9 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de
economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os
resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade
e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas
não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da eficiência. A imposição de atuação
eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa
indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO, Notas para
um debate sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São
Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores perspicazes do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 10
Quadra
de
o
grande
desafio
do
administrativismo latino ser o aperfeiçoamento em maior latitude
da tecnicalidade do procedimento administrativo com vistas a
aproximá-lo o quanto mais das garantias do processo judicial,
sendo o juiz o deontólogo que se imbui do dever de concretizar tal
avanço 11.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 12 e mesmo assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores universais a salvo de ato dispositivo sequer do
legislador de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade
admitida ao regulamentador e ao aplicador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
10 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a
Razoabilidade das Leisna Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
11 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
12 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder discricionário” -
ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV., Outubro-Dezembro-1948, pp.
73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do agente regulamentador:
“Nem
a
doutrina
jurídica
das
Constituições, nem a ética podem
acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições,
pretextando
regulamentar,
inserem
nos textos de decretos revogações e
derrogações de lei. O jurista e o
juiz tem de repelir esses atentados;
e não pode o juiz, diante de texto
de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de
qualquer decreto do Poder Executivo
que seja contrário à lei” 13.
O ônus da prova no caso em apreço
13 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples omissão em atualizar o domicílio
ou mesmo uma tentativa, aliás, inócua, de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui sindicar, podem
contaminar essa pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores), as
viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades,
internações hospitalares prolongadas, separação de casal,
pandemia etc.
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos ou simplesmente relapsos - não revestido daquela
mesma
presunção
de
legitimidade
inerente
aos
atos
administrativos em geral - é com dizer do não-atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito da segurança na bilateralização do sobredito ato
jurídico.
Se tais planilhas nimbadas fossem de
certeza e confiabilidade como técnica de comunicação, quão se
tenta persuadir, não haveria um número significativo de processos
judiciais de anulação calcados em notificações postais enviadas
com erro de domicílio, nos quais, mesmo assim, o procedimento
teve sequência e sancionado o suposto infrator.
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se omitiu
em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de função
pública 14, sua condição é a de mero depositário dos documentos
que compõem o procedimento administrativo de Trânsito,
portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
14 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do
interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função
não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu cargo. Donde, que os titulariza maneja, na
verdade, deveres-poderes, no interesse alheio - CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao advogado
ou procurador).
Curial que as “informações” requisitadas de
que trata o art. 7°, I, da Lei 12.016/2009, corretamente assimiladas
pelo tratadismo como meio de prova15, devem ser
fundamentadas e completas, naturalmente vedando-se formulá-
las em estilo formulário ou sob padronização redacional.
Convinhável nunca olvidar-se que todos,
especialmente os servidores públicos, possuem o dever de
colaborar com a justiça na descoberta da verdade e assim o
dever consectário de demonstrar que não agiram abusivamente
ao sancionar a infração de trânsito.
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reúna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
15 Apesar da dissidência sobre a questão, sigo a vertente mais moderna, defendida por FREDIE
DIDIER JÚNIOR, no sentido de que as informações da autoridade coatora são sim meio de prova
Cf. Recurso de Terceiro: Juízo de Admissibilidade, p. 128-30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 16.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência de cidadania, índice e fator de civilização,
resgatando na inteireza a vocação pedagógica das multas.
16 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos infratores,
as
inconstitucionais
notificações
fictas,
a
fundamentação
insuficiente nos julgamentos dos recursos administrativos e as
“informações”
consabidamente
lacônicas
ou
formulárias
prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são subterfúgios
oficiais que empiricamente assomados denotam que gota a gota
o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente minados.
Perspectivável assim que um condutor
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação de notificações para postagem entregues
ao Correio, de acordo com os documentos de fls.
71 e 74. Provou, portanto, ter havido a remessa
da dupla notificação determinada no Código de
Trânsito Brasileiro, a saber, notificação da
autuação e notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

Decerto que esse gravame de efeitos meta-
individuais socialmente inestimáveis tende a protrair-se até que o
Augusto Superior Tribunal de Justiça profira a última palavra sobre
a legalidade17 e o Excelso Supremo Tribunal Federal balize a
questão sob o enfoque da constitucionalidade.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz
17 Note-se que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n° 372 foi julgado
improcedente, logo, não uniformizou, e se não uniformizou não produziu o efeito vinculante
de juízes e tribunais recitado pelo art. 927, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
F465A9D
8
25
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E16A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004184-78.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.